Tribunal: STF
Processo: Rcl 57271
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Murilo Fonseca Roque em face da decisão pela qual julguei procedente a reclamação.



    Eis o teor da decisão embargada (eDOC 23):



    “Decisão: Em 19 de dezembro de 2022, deferi a liminar requerida nestes autos, nos seguintes termos (eDOC 5):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Recurso Inominado Cível nº 1007856- 67.2022.8.26.00531, por violação ao decidido nos Temas nº. 377 e 384 da repercussão geral.



    Cuida-se, na origem, de ação proposta por Delegado de Polícia visando afastar a aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT.



    A demanda foi julgada procedente em primeiro grau, decisão mantida pelo Colégio Recursal. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido sob o fundamento de que a decisão estaria de acordo com os temas acima mencionados. Após ajuizamento do agravo interno, a decisão foi mantida. Os Embargos de Declaração então opostos estão pendentes de julgamento.



    Alega que a negativa de seguimento do recurso extraordinário impediu que este Supremo Tribunal Federal analise a questão principal posta nos autos, qual seja, a contrariedade ao disposto no art. 37, XI da Carta da República.



    Requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja cassada para que seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme consta do andamento processual.



    Por ocasião do julgamento do RE 621.975, leading case do Tema 377, o Plenário desta Corte concluiu que:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”



    Eis a ementa do julgado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    (RE 612975, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)



    A mesma tese foi fixada quando do julgamento do tema 384, no RE 602043. 



    O acórdão reclamado possui a seguinte ementa (eDoc2, p. 104):



    “Agravo Interno contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário - Decisão do Presidente do Colégio Recursal aplicando tese fixada em repercussão geral – Tema 377 STF - Delegado de Polícia - Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) - Reconhecimento da natureza indenizatória. Observância do teto remuneratório afastada - Ausência de condições de admissibilidade - Inteligência do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.”



    O Judiciário de São Paulo avaliou que a Gratificação em comento não deveria sofrer limitação do teto remuneratório em função das disposições da Lei Complementar Estadual que a instituiu (LCE 1.020/2007), sob pena de, na prática, da submissão ao teto significar ausência de retribuição pelo trabalho exercido.



    Ao negar seguimento ao RE o ato reclamado sustenta a natureza indenizatória da gratificação. Afirma estar esse posicionamento em consonância com a jurisprudência do STF.



    Ocorre que nos temas suscitados, este Supremo Tribunal Federal decidiu que no caso de acumulação lícita de cargos o teto remuneratório, seria considerado em relação a cada um dos vínculos. 



    No caso em debate não há cumulação de cargos. Há um único vínculo do beneficiário, delegado de polícia, com o Estado de São Paulo.



    Diante dessa circunstância, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão ora reclamado proferido nos autos do processo nº 1007856-67.2022.8.26.00531ao tempo em que postergo a análise do pedido de cassação do ato para o momento posterior à regular instrução deste feito.



    Solicite-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).”



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 13). 



    O beneficiário, regularmente citado, contestou o feito, pugnando pelo julgamento de improcedência (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, por ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 21).



    Vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A reclamação foi ajuizada com base nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, com observância do necessário exaurimento prévio das instâncias recursais cabíveis (art. 988, § 5º, II). 



    No julgamento do RE 621975, leading case do Tema 377, o Plenário desta Corte concluiu:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” (Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 6-9-2017.)



    A mesma tese foi fixada quando do julgamento do Tema 384, no RE 602043 (Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 6-9-2017).



    Como se observa, os precedentes fixam que o teto remuneratório constitucional deve ser observado em função de cada vínculo formalizado, permitida a aferição do limite máximo em razão de cada cargo constitucionalmente acumulável. 



    No acórdão reclamado, parte-se de controvérsia acerca da natureza da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) paga a Delegado de Polícia do Estado de São Paulo (se remuneratória ou indenizatória), para fins de aferição da incidência do abate-teto, à luz do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Confira-se a ementa (eDoc2, p. 58):



    “AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão da E. Presidência do Colégio Recursal que indeferiu o processamento de Recurso Extraordinário. Gratificação por acúmulo de titularidade (GAT). Reconhecimento do caráter indenizatório. Julgamento em consonância com os temas 377 do Supremo Tribunal Federal. Acerto. Negativa de seguimento de recurso extraordinário, nos termos do Art. 1.030, I, a, do CPC. Recurso desprovido.”



    Obstado o trânsito do extraordinário, prevaleceu a decisão do Colégio Recursal Central de São Paulo, que assentou a natureza indenizatória da GAT para excluir a incidência do teto constitucional in casu. Eis a ementa do julgado (eDoc 2, p. 35):



    “Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT. Verba de natureza indenizatória. Exclusão do teto remuneratório constitucional mantida. Artigo 37, § 11, CF. Negado provimento ao recurso, com observação.”



    Feito o cotejo entre os paradigmas invocados e o conteúdo da decisão reclamada, permite-se chegar à conclusão de que houve erro grosseiro na aplicação do precedente. 



    É inconcebível que gratificação devida em razão do exercício das atividades extraordinárias do Delegado de Polícia de São Paulo – seja enquadrada como retribuição indenizatória, para fins de exclusão da incidência do limitador constitucional. Trata-se, a toda evidência, de verba manifestamente remuneratória, cujo pagamento pressupõe a observância do teto constitucional. 



    Conquanto a jurisprudência desta Corte afirme, como regra, inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado, o exame mais detido da matéria reclamada faz observar situação de esquiva manifesta ao teto remuneratório, sempre prestigiado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    O limite remuneratório é incidente com relação a cada vínculo formalizado entre servidor e Administração Pública, na forma do art. 37, XI, da Constituição Federal, como evidenciam as teses firmadas nos Temas 377 e 384 da RG.



    Não se ignora que a questão suscitada na presente reclamação tenha sido eventualmente rejeitada por aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. Sem embargo, tolerar o pagamento de valores remuneratórios acima do teto constitucional, por manobra que sugere que a GAT seja percebida como indenização, é esvaziar na prática o mandamento constitucional que o julgamento dos referidos temas de repercussão geral vem reforçar. 



    Como evidenciam os autos, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT é pagamento efetuado em virtude de serviços prestados por membros da carreira dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo que acumulam o exercício funcional em mais de uma delegacia. A natureza da verba, portanto, não poderia ser outra senão remuneratória, em virtude da prestação de serviços extraordinários por cumulação nas hipóteses de férias, licenças e ausências de outros delegados.



    Não há dúvida de que referida gratificação não pretende recompor perda patrimonial sofrida pelos agentes e polícia, sendo inadmissível capitulá-la como verba indenizatória para qualquer fim. Ao assim proceder, o Tribunal reclamado vem negando aplicação ao art. 37, XI, do Texto Constitucional, que ora reproduzo:



    “Art. 37, [...], XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, confirmo a liminar e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1007856-67.2022.8.26.0053, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao art. 37, XI, da Constituição Federal.”



    Nas razões dos embargos, sustenta-se que a decisão embargada não teria se manifestado sobre o pedido para que fosse dado prosseguimento ao recurso extraordinário apresentado na origem e que a “manutenção da decisão da forma com que foi redigida nos leva a crer que o inteiro julgamento proferido nos autos do processo originário deva ser cassado e o Recurso Extraordinário apresentado naqueles autos, dessa forma, não seria apreciado” (eDOC 26, p. 2).



    No que tange à questão de fundo objeto da reclamação, aponta-se a existência de precedente pelo qual o Plenário, ao apreciar questão semelhante, teria se manifestado de forma contrária à decisão ora embargada (eDOC 26, p. 3/4).



    A parte embargada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC,“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme depreende-se da petição inicial da reclamação, mediante a presente ação impugna-se o acórdão que negou provimento ao agravo interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual “no julgamento do agravo interno manteve, de forma equivocada, a aplicação dos Temas 377 e 384 desta E. Corte, negando provimento ao recurso da ora peticionária, de modo a impedir a análise pela Suprema Corte das questões trazidas pelo ora reclamante” (eDOC 1, p. 3). 



    Extrai-se dos autos que o acórdão tido como reclamado na represente ação corresponde àquele proferido pela 5ª Turma - Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 2, p. 103-105), até porque a presente reclamação fundamenta-se na usurpação da competência desta Corte para a apreciação do recurso extraordinário, hipótese que não se revela plausível em face do acórdão que apreciou o recurso inominado.



    Ao proferir a decisão reclamada, assentei a existência de erro grosseiro na aplicação dos precedentes invocados, uma vez que o limite remuneratório é incidente com relação a cada vínculo formalizado entre servidor e Administração Pública, na forma do art. 37, XI, da Constituição Federal, como evidenciam as teses firmadas nos Temas 377 e 384 da RG, e no caso em debate não há cumulação de cargos distintos. Diante disso, determinei a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 1007856-67.2022.8.26.0053, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao art. 37, XI, da Constituição Federal (eDOC 23).



    Importa esclarecer que a reclamação constitucional não possui o escopo de, mediante ato do Supremo Tribunal Federal, ver substituída a atuação do juízo natural, relativamente à apreciação da ação ou recurso a ele submetidos, mas, diante da realização de juízo de conformidade entre o que decidido na origem e o teor do entendimento desta Corte consubstanciado nas decisões paradigmas invocadas, possibilitar a reparação de situações de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, bem como de ofensa à autoridade de suas decisões, garantindo a uniformidade e harmonia das decisões judiciais. 



    Logo, constatada, no caso dos autos, a existência de usurpação da competência desta Corte, pela má aplicação dos paradigmas apontados, bastante se revela ao saneamento da situação a cassação do acórdão reclamado, a fim que outro seja proferido em obediência ao que determinado na decisão de procedência, bem como, naturalmente, a observância do distinguishing nela realizado. 



    Ademais, compete ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, a realização do juízo primeiro de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Por fim, consigno que a existência de precedente desta Corte em ação cuja decisão é destituída de efeito vinculante, proferida em processo subjetivo do qual as partes ora litigantes não integraram a relação processual, não é suficiente a vincular o entendimento deste relator. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 3. A existência de decisão destituída de efeito vinculante em processo subjetivo do qual as partes ora litigantes não integraram a relação processual não é suficiente a vincular o entendimento deste relator, tampouco desta Segunda Turma, uma vez que não se constituem paradigmas aptos a viabilizar o processamento da reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58064 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023)



    Pelo exposto, a omissão apontada não é suficiente a viabilizar, nos termos do art. 1.022 do CPC, o presente recurso, razão pelo qual eu os rejeito, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente